Tribunal: TJSP
Processo: 0003706-37.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS E RECEPTAÇÃO - Indulto requerido com base no artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/22 - Impossibilidade - Agravante também condenado por crimes praticados com emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa - Inteligência do artigo 7o, inciso II, c.c. o artigo 11, parágrafo único, ambos do mesmo Decreto Presidencial - Recurso não provido.